Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718805-61.2018.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO G SQS 205 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DÉBITO CONDOMINIAL. EXCESSO DE COBRANÇA. ARGUIÇÃO FORMULADA E EXAMINADA. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMORA NO IMPULSO DO EXECUTIVO PELO CREDOR. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica questão atinada com a retirada e retenção de autos por prazo excessivo, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à insurgência formulada, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido. 2. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pela intangibilidade assegurada pela preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, são impassíveis de serem reprisadas, notadamente quando o provimento objeto de reexame sequer delas cuidara novamente, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 4. As alegações agitadas pelas partes com a finalidade de subsidiarem o pedido executivo que manifestaram na conformidade da moldura de fato descortinada não implicam alteração da verdade nem conduta caracterizadora de litigância de má-fé, encerrando simples exercício dialético em face do direito cujo satisfação é almejada de conformidade com a apreensão que extraíram da regulação legal que lhe é dispensada, não podendo as defesas formuladas, não compreendendo a subversão da verdade nem utilização maliciosa do processo, serem reputadas como aptas a ensejarem a caracterização da litigância de má-fé. 5. Eventual demora imputável ao credor no manejo e impulso da pretensão executiva destinada à realização do crédito que lhe fora assegurado, se não ensejara o aperfeiçoamento da prescrição nem o abandono passível de culminar com a extinção do processo sob essa premissa, se torna indiferente para fins de afetação do direito que o assiste, não podendo conduzir à simples extinção da fase executiva sem realização do seu objeto, notadamente quando a obrigada permanecera inerte, não realizando a obrigação que a afeta de forma espontânea, determinando a deflagração e trânsito da pretensão executória. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, incisos I e II, e 1.021, §§ 1o a 3o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LV e XXVIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, por insuficiência de fundamentação; b) artigos 79, 80, incisos II e VII, 203, §§ 1o e 2o, 219, 354, 485, 490, 492, 494, incisos I e II, 505, incisos I e II, 506, 507, e 994, inciso I, todos do Código de Processo Civil, repetindo aleatoriamente as alegações trazidas no agravo, e insistindo na tese de ofensa ao princípio da congruência e da má-fé do recorrido. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona julgado a título de paradigma, limitando-se a afirmar que o acórdão foi omisso ao não apreciar a tese de aplicação do tema 380 do índice de recursos repetitivos do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, incisos I e II, e 1.021, §§ 1o a 3o, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Registre-se, ademais, que “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Em relação ao apontado malferimento aos artigos 5o, incisos LV e XXVIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 79, 80, incisos II e VII, 203, §§ 1o e 2o, 219, 354, 485, 490, 492, 494, incisos I e II, 505, incisos I e II, 506, 507, e 994, inciso I, todos do Código de Processo Civil, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas cada uma das matérias disciplinadas pelo extenso rol de dispositivos tidos por violados, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ. Isto porque são absolutamente ineptas as razões recursais, pois a recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por fim, o recurso não merece trânsito o recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012